Tribunal: TJMT
Processo: 1038182-92.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038182-92.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL AUGUSTO MENDES DE SOUZA - CNPJ: 41.535.685/0001-58 (EMBARGADO), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (ADVOGADO), SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA - CNPJ: 32.020.860/0001-83 (EMBARGANTE), GUSTAVO BONINI GUEDES - CPF: 030.915.309-30 (ADVOGADO), SBARAINI CAPITAL LTDA - CNPJ: 41.633.411/0001-00 (EMBARGANTE), SBARAINI SECURITIZADORA S.A - CNPJ: 47.304.773/0001-25 (EMBARGANTE), EDUARDO SBARAINI - CPF: 040.155.269-10 (EMBARGANTE), CAROLINA PADILHA RITZMANN - CPF: 068.638.989-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito civil. embargos de declaração. gratuidade da justiça. indeferimento. ausência de omissão. rediscussão do mérito. caráter protelatório. multa. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, por ausência de comprovação idônea da hipossuficiência financeira.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) não analisar a alegada impossibilidade material de apresentação de documentos contábeis em razão de bloqueios judiciais; e (ii) não examinar os efeitos concretos das constrições financeiras para fins de concessão da gratuidade da justiça, bem como se cabível o prequestionamento dos arts. 98 e 99 do CPC e art. 5o da CF/1988.

iii. razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, ao consignar que a mera alegação de dificuldades financeiras ou bloqueios judiciais, desacompanhada de prova contábil robusta e atual, não é apta a demonstrar hipossuficiência econômica.

4. A ausência de equipe técnica ou de organização documental não constitui justificativa idônea para afastar o ônus probatório, sendo incompatível com os deveres legais de escrituração e transparência empresarial.

5. O bloqueio judicial de ativos, por si só, não caracteriza incapacidade financeira, exigindo-se demonstração efetiva da impossibilidade global de arcar com as despesas processuais.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação do conjunto probatório, sendo incabíveis quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

7. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados.

8. A reiteração de argumentos já apreciados evidencia o caráter protelatório do recurso, autorizando a aplicação de multa.

iv. dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais à controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige prova efetiva da incapacidade financeira, não sendo suficiente a alegação de bloqueio judicial de ativos. 3. Embargos de declaração utilizados para rediscussão do mérito configuram caráter protelatório e autorizam a aplicação de multa.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL opostos por SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, SBARAINI CAPITAL LTDA, SBARAINI SECURITIZADORA SA e EDUARDO SBARAINI contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo Interno no 1038182-92.2024.8.11.0041, interposto em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos recorrentes na Apelação Cível e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (cf. Id. no 346697860).

O Colegiado manteve a decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível, indeferira o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos recorrentes e determinara o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar o argumento de "impossibilidade material" de apresentar documentos contábeis, decorrente da falta de equipe técnica e de recursos em razão dos bloqueios judiciais.

Asseveram, ainda, que o julgado foi omisso ao não analisar os efeitos concretos das constrições sobre a disponibilidade financeira, o que inviabilizaria o custeio do processo.

Enfatizam a necessidade de prequestionamento explícito dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil e do artigo 5o da Constituição Federal, visando o acesso às instâncias superiores.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios, com a concessão de efeitos infringentes para deferir a gratuidade da justiça (cf. Id. no 349194379).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais, defende o caráter protelatório do recurso e pugna pela rejeição dos aclaratórios, com a condenação dos embargantes à multa correspondente (cf. Id. no 351833889).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração contra acórdão desta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea da hipossuficiência financeira.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC. Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni, “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022 do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

No caso dos autos, em especial quanto à alegação de omissão referente à “impossibilidade material” de produzir prova contábil e aos efeitos dos bloqueios judiciais, verifica-se que o acórdão enfrentou a matéria de forma exauriente e fundamentada.

A decisão colegiada fixou, com clareza, que a mera alegação de paralisação das atividades ou de bloqueio de bens, desacompanhada de documentação contábil robusta e atual, não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência necessária à concessão do benefício. Ao rejeitar expressamente a justificativa de ausência de equipe técnica, o julgado afastou, por incompatibilidade lógica, a tese de que a Operação Ouranós constituiria escusa válida para o descumprimento das obrigações legais de escrituração.

Não há, portanto, omissão, mas sim decisão contrária aos interesses dos embargantes.

Ainda, destacou entendimento consolidado deste Tribunal no sentido de que “o bloqueio judicial de bens não configura, por si só, hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, sendo indispensável a prova efetiva de incapacidade financeira”. (Agravo Interno no Recurso de Apelação n. 1014367-86.2024.8.11.0002).

Quanto aos extratos bancários apresentados, o acórdão concluiu que estes não são suficientes para comprovar, de modo inequívoco, a efetiva incapacidade financeira global dos agravantes, pois não demonstram que todos os recursos estejam abrangidos por constrição judicial ou impossibilitados de serem utilizados. Se a conclusão do Tribunal sobre a prova diverge da interpretação da parte, tal questão deve ser objeto de recurso próprio dirigido às instâncias superiores, sendo vedada sua rediscussão na via estreita dos aclaratórios.

Evidencia-se, portanto, que os embargantes buscam, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, a revisão do mérito da decisão que lhes foi desfavorável, o que é vedado nesta via recursal estreita.

Não há omissão quando o julgador se pronuncia sobre as questões de fato e de direito essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda que não adote a tese da parte recorrente. As questões suscitadas nos presentes embargos não configuram omissões que o acórdão embargado estivesse obrigado a suprir.

O que se observa, na realidade, é a tentativa dos embargantes, por meio destes embargos de declaração, fazer prevalecer uma narrativa sobre a suficiência probatória que não encontra respaldo na jurisprudência aplicável, e não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em análise. Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como ocorreu no presente caso.

Por fim, observa-se que a conduta dos embargantes transborda o mero inconformismo com o julgado. A reiteração ipsis litteris de argumentos já expressamente rechaçados no acórdão, sem a indicação de qualquer vício real de omissão, contradição ou obscuridade, revela o nítido intuito protelatório de retardar o trânsito em julgado e postergar o cumprimento das determinações judiciais.

O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem” (Tema 698).

Diante da manifesta inadequação da via eleita para a rediscussão do mérito e do evidente caráter protelatório do recurso, a aplicação da sanção pecuniária é medida que se impõe para coibir o abuso do direito de recorrer e preservar a celeridade processual.

Nesse contexto, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, advertindo-os de que a reiteração de embargos protelatórios poderá elevar a multa a até dez por cento, conforme o § 3o do mesmo dispositivo.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado, com aplicação de multa por protelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026